Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701735-77.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WELF JOSE PEREIRA MARTINS Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta pela instituição em desfavor de Welf Jose Pereira Martins, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude do descumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I e IV). Custas pelo autor. Sem honorários (ID no 40527881, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 40527885, o apelante alega que a mora do réu foi comprovada, ante a notificação enviada ao endereço informado na celebração do contrato. 3. Pede a reforma da sentença, com o deferimento da liminar, e o prosseguimento do feito na origem. 4. Preparo recolhido (ID no 40527895 e ID no 40527896). 5. Sem contrarrazões (ID no 40536767). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 10. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 11. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 12. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 13. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 14. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme se verifica nos IDs no 40527870, pág. 2 (contrato) e no 40527871 (correspondência – aviso de recebimento). 15. O AR foi devolvido com a indicação de que o destinatário mudou-se (ID no 40527871, pág. 2). Todavia, o devedor tinha o ônus de informar ao credor fiduciário eventual alteração no seu endereço, em observância à boa-fé objetiva e ao dever mútuo de cooperação e informação. Como consequência, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 16. O fato de o devedor não ser encontrado no endereço por ele mesmo fornecido não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Comprovada a mora do devedor, a sentença deve ser cassada. 18. Informações complementares: ação proposta em 16/2/2022; valor da causa R$ 35.794,58; sentença proferida em 29/3/2022. Não foram fixados honorários advocatícios. Custas pelo autor. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o reconhecimento da mora do devedor. 20. Diante do êxito do recurso e da falta de condenação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO